Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701319-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO LEMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALTAMIRO LEMOS DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A ante a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0700019-53.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Não há pedido de tutela de urgência formulado na petição do agravante. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 24 de janeiro de 2024 15:26:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador